Tribunal: STM
Processo: 7000616-23.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DECURSO DE PRAZO PARA O MPM MANIFESTAR INTERESSE. INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. Paciente civil denunciado no curso da fase instrutória da Ação Penal Militar por conduta típica, pleiteando a sua aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Cabimento do Habeas Corpus, uma vez que restaram demonstrados os requisitos para a impetração, sobretudo a legitimidade do Paciente e a ameaça à sua liberdade de locomoção. Preliminar de não conhecimento suscitada pela PGJM rejeitada. Decisão por maioria. A celebração do ANPP é prerrogativa exclusiva do Parquet, que, no caso concreto, demonstrou desinteresse no acordo, visto que não se manifestou durante o prazo previsto no artigo 518 do CPPM. Ausente direito subjetivo do Paciente à celebração do ANPP. O princípio da especialidade impede a aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal no âmbito do processo penal castrense. Ademais, a inexistência de lacuna normativa no Código de Processo Penal Militar (CPPM) veda a aplicação subsidiária de normas processuais penais comuns. Não há ilegalidade ou abuso de poder a ser remediado. Ordem denegada. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/11/2024 A
14/11/2024
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000616-23.2024.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: VICTOR NUNES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 2ª CJM -
SÃO PAULO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO, SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, CONTRA O VOTO DO MINISTRO CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA, QUE A ACOLHIA. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O
TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DENEGAR A ORDEM, POR FALTA
DE AMPARO LEGAL. O MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO QUANTO À PRELIMINAR. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000616-23.2024.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PACIENTE: VICTOR NUNES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 2ª CJM - SÃO PAULO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
DECURSO DE PRAZO PARA O MPM MANIFESTAR INTERESSE.
INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO
UNÂNIME.
Paciente civil denunciado no curso da fase instrutória da Ação Penal Militar por
conduta típica, pleiteando a sua aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
Cabimento do Habeas Corpus, uma vez que restaram demonstrados os
requisitos para a impetração, sobretudo a legitimidade do Paciente e a ameaça à sua liberdade
de locomoção. Preliminar de não conhecimento suscitada pela PGJM rejeitada. Decisão por
maioria.
A celebração do ANPP é prerrogativa exclusiva do Parquet, que, no caso
concreto, demonstrou desinteresse no acordo, visto que não se manifestou durante o prazo
previsto no artigo 518 do CPPM. Ausente direito subjetivo do Paciente à celebração do
ANPP.
O princípio da especialidade impede a aplicação do art. 28-A do Código de
Processo Penal no âmbito do processo penal castrense. Ademais, a inexistência de lacuna
normativa no Código de Processo Penal Militar (CPPM) veda a aplicação subsidiária de
normas processuais penais comuns.
Não há ilegalidade ou abuso de poder a ser remediado. Ordem denegada.
Decisão Unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
7000616-23.2024.7.00.0000
40001366934 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar de não conhecimento, suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, e, por unanimidade, denegar a ordem, por falta de
amparo legal.

Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator
Brasília, 14 de novembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria
Pública da União em favor do ex-Sd Aer VICTOR NUNES com o fito de que a Juíza Federal
da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM aplique o Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP) nos autos da APM nº 7000076-12.2024.7.02.0002.
Segundo consta dos autos, durante revista extraordinária nos alojamentos
coletivos dos militares do efetivo da Prefeitura de Aeronáutica de São Paulo, foi encontrado,
no bolso de uma mochila preta que se encontrava no armário do ex-Sd Aer VICTOR
NUNES, um revólver calibre 22, da marca Taurus, número de série 32074, com uma munição
no tambor. Dessa forma, o Paciente foi denunciado pelo Ministério Público Militar por ter,
em tese, praticado o crime capitulado no artigo 14 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de
2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).
Alega a ilustre Defesa que:
não se desconhece ser controvertida a aplicação da benesse legal do art. 28-A do CPP no
âmbito da Justiça Militar da União, inclusive porque há Súmula do Superior Tribunal Militar
rechaçando o instituto, com fundamento no princípio da especialidade. Todavia, sabe-se que,
no âmbito do Supremo Tribunal Federal, há decisão, ainda que monocrática, determinando
que o MPM, de forma motivada, manifeste-se sobre a aplicação ou não do ANPP ao caso
concreto (HC 215.931, Ministro Relator Gilmar Mendes, decisão prolatada em 9/6/2023), o
que, de fato, foi realizado no caso em tela.
Sustenta que:
(...) o Tribunal Constitucional, nos autos do RHC 142.608, deixou assentado que, a partir da
publicação da ata de julgamento, ‘o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal
seja aplicado aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado (...)’, razão
pela qual se insiste na tese do cabimento de ANPP ao réu, hoje civil, mormente porque, como
parece, o estatuto processual penal comum deve ser integrador na Justiça Castrense, máxime
em se cuidando de concessão de benefícios.
Assevera ainda que:
Mais recentemente, no HC 232.254, julgado em 29 de abril de 2024, a 2ª Turma do Supremo
Tribunal Federal, à unanimidade, concedeu a ordem de habeas corpus para “para reconhecer
a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar
7000616-23.2024.7.00.0000
40001366934 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do
Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais.
Por tudo isso, no caso em tela, transparece que à decisão que resolveu por bem não
oportunizar o ANPP nos autos do Processo 70000761220247020002 deva ser concedido efeito
suspensivo, sob pena de guindar o paciente à situação mais gravosa, colocando em risco de
vulnerabilidade social e financeira não só a si como sua família, constituindo-se o decidido,
com as mais devidas vênias, em verdadeira ilegalidade.
Assim sendo, requer a concessão da liminar para que “seja concedida ordem ao Juízo Federal
da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM para o fim de que se abstenha de designar
audiência de julgamento e proporcione às partes a realização do ANPP.
A Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM prestou
informações sobre o andamento do processo, acostadas no evento 10.
No dia 2 de outubro de 2024, indeferi o pleito liminar em razão da ausência dos
requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, autorizadores da medida.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer acostado no evento
19, subscrito pelo ilustre Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ROBERTO
COUTINHO, manifestou-se pelo não conhecimento e denegação da ordem do presente
Habeas Corpus.

É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJM
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em suas razões recursais,
manifestou-se pelo não conhecimento do presente Remédio Heroico.
A preliminar não merece prosperar.
Verifica-se que o Paciente é parte legítima, apontou eventual ameaça de sofrer
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou por abuso de poder
decorrente de suposto ato abusivo praticado por autoridade coatora legítima e competente,
não havendo motivos para o não conhecimento do presente Habeas Corpus.
Ademais, é cediço que se admite a utilização do writ mesmo contra medida que
afete de modo indireto a liberdade de locomoção do indivíduo, como nas hipóteses em que o
objetivo é o trancamento de Inquérito Policial Militar ou de Ação Penal Militar.
Nesse sentido, já julgou esta Corte:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME CAPITULADO NO ART. 290 DO CPM.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. (...) DENEGAÇÃO DA ORDEM DE
HABEAS CORPUS. UNANIMIDADE. I - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do
7000616-23.2024.7.00.0000
40001366934 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Habeas Corpus, suscitada pela PGJM, considerando que a questão relativa à transação
penal comporta arguição por meio do mencionado remédio constitucional. Decisão
unânime. (...) IV - Ordem de Habeas Corpus denegada. Decisão unânime. (Superior Tribunal
Militar. HABEAS CORPUS nº 7000374-06.2020.7.00.0000. Relator: Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA. Data de Julgamento: 26/08/2020, Data de Publicação: 14/09/2020) (Grifo
nosso.)
Ante o exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento suscitada pela
PGJM.

MÉRITO
O presente Habeas Corpus foi impetrado pela DPU em favor do ex-Sd Aer
VICTOR NUNES, contra o qual se encontra em curso a fase instrutória da Ação Penal
Militar nº 7000076-12.2024.7.02.0002.
O pedido não merece acolhimento.
A partir da promulgação da Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, adveio,
no Código de Processo Penal, o “Processo Penal Negocial”
1, qual seja, o Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), mediante a inclusão do art. 28-A naquele Codex.
Destarte, o ANPP surgiu como um instrumento de negócio jurídico processual,
por meio do qual o órgão Ministerial, ao verificar que, no caso em análise, a atividade
persecutória pode gerar mais desvantagens que o seu não exercício, pode excepcionar o
princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, deixando de promovê-la quando
presentes certos requisitos. O doutrinador Renato Brasileiro de Lima
2, ao lecionar sobre o
tema, assim conceituou o referido instituto:
[...]
Na sistemática adotada pelo art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº
13.964/19 (Pacote Anticrime), cuida-se de negócio jurídico de natureza extrajudicial,
necessariamente homologado pelo juízo competente [...], celebrado entre o Ministério Público
e o autor do fato delituoso – devidamente assistido por seu defensor –, que confessa formal e
circunstancialmente a prática do delito, sujeitando-se ao cumprimento de certas condições
não privativas de liberdade, em troca do compromisso do Parquet de não perseguir
judicialmente o caso penal extraído da investigação penal, leia-se, não oferecer denúncia,
declarando-se a extinção da punibilidade caso a avença seja integralmente cumprida. (Grifo
nosso.)
[...]

Feito esse breve histórico, passemos à apreciação do mérito do caso em análise.
A Decisão que indeferiu o pedido foi bem fundamentada e em conformidade
com o entendimento pacificado desta Corte, que afasta a aplicação do ANPP no âmbito da
Justiça Militar da União.
7000616-23.2024.7.00.0000
40001366934 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É da Decisão recorrida:
CONSIDERANDO o entendimento pacificado pelo Egrégio Superior Tribunal Militar, que
culminou na elaboração da Súmula nº 18, sobre a inaplicabilidade do Acordo de Não
Persecução Penal, bem como do não preenchimento dos requisitos legais autorizativos, tais
como "necessidade de preservação da hierarquia e da disciplina, insuficiência do acordo
para fins de reprovação e prevenção do crime, etc...".
CONSIDERANDO que o recente julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos
do Habeas Corpus nº 232.254, não tem o condão de vincular as Decisões dos órgãos
jurisdicionais da Justiça Militar da União;
CONSIDERANDO que o legislador ordinário, ao editar a Lei nº 13.964, de 24/12/2019, fez
questão de não inserir o instituto negocial do Acordo de Não Persecução Penal na seara
processual penal militar, sendo, portanto, um típico exemplo de silêncio eloquente ante a
manifesta incompatibilidade entre os institutos negociais e os bens jurídicos militares;
CONSIDERANDO a possibilidade de permissão de institutos aplicados na legislação
processual penal comum aos feitos da Justiça Militar da União, desde que haja lacuna na
legislação espacial e que não cause nenhum prejuízo à índole do processo penal militar;
CONSIDERANDO o teor do contido no artigo 3º, letra “a”, do Código de Processo Penal
Militar;
CONSIDERANDO que, como legislação especial há que se atentar também para seus
propósitos, dentre os quais, a garantia da integridade dos institutos de hierarquia e disciplina,
guardiões das Forças Armadas;
CONSIDERANDO que, em não havendo lacuna, a índole do processo penal militar é
utilizada como barreira para o emprego da analogia nos processos penais militares, razão
pela qual não se pode aplicar as regras insertas na legislação processual penal comum
deliberadamente, à Justiça Castrense;
CONSIDERANDO que pelo Acordo de Não Persecução Penal, consubstanciado no artigo 28-
A da Lei nº 13.964, de 24/12/2019, não tendo o acusado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público pode propor Acordo de Não
Persecução Penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime;
CONSIDERANDO a inusitada situação na qual uma conduta em tese criminosa e admitida
por seu autor, que atinge a sociedade como um todo, seria impedida de ser analisada pelo
Poder Judiciário, para que ao invés disso, houvesse um acordo com o Ministério Público
Militar;
CONSIDERANDO que com a despropositada possibilidade de adoção do Acordo de Não
Persecução Penal na Justiça Militar da União, estar-se-ia subtraindo do Juiz natural, quais
sejam, os Conselhos de Justiça, a competência para análise e julgamento dos crimes militares;
CONSIDERANDO a total incompatibilidade desse tipo de transação com os crimes militares
definidos em lei;
CONSIDERANDO que o Princípio da Especialidade, presente na legislação processual penal
militar deve ser resguardado para preservação dos valores insertos, nos bens juridicamente
tutelados;
7000616-23.2024.7.00.0000
40001366934 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CONSIDERANDO que por todos os motivos acima elencados, os institutos negociais da
Justiça Criminal não encontram abrigo no processo penal militar ante a impossibilidade de
se barganhar com a hierarquia e a disciplina militares;
Ante o exposto, DECIDO JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de aplicação do Acordo de
Não Persecução Penal ao caso concreto, para o fim de dar continuidade ao feito, aplicando-
se a legislação processual castrense. (Grifos nossos).
Como bem destacado na Decisão vergastada, o Princípio da Especialidade veda
a aplicação desse instituto nesta Justiça especializada. Ademais, é consabida a existência do
silêncio eloquente do legislador, quando da elaboração da Lei nº 13.964/2019 ao não instituir
o ANPP no âmbito do Códex adjetivo castrense como um modelo negocial, visto que, se
assim fosse sua vontade, teria integrado o referido instituto nesta Justiça especializada.
Se ainda não bastasse, é cediço que este Superior Tribunal Militar já pacificou o
entendimento pela inaplicabilidade do referido instituto por meio do Enunciado nº 18 da
Súmula de Jurisprudência, verbis:
“O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”.
Esta Corte Castrense tem, em diversas oportunidades, reafirmado o
entendimento pela impossibilidade da incidência do referido instituto à Justiça Militar, haja
vista que o alcance normativo do art. 28-A do CPP, inserido pela Lei nº 13.964, de 24 de
dezembro de 2019, limita-se somente ao Código de Processo Penal comum, não sendo
possível sua aplicação subsidiária do âmbito da Justiça Castrense.
Nesse sentido:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. PREENCHIMENTO. REQUISITO. INSTITUTO. NÃO VINCULAÇÃO DO MPM.
AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR
UNANIMIDADE Não se aplica o Acordo de Não Persecução Penal no âmbito desta Justiça
Militar da União, considerando a especialidade dos seus normativos. Ademais, o
oferecimento da denúncia demonstra a ausência de interesse do MPM em firmar o acordo.
Dessa forma, o pleito defensivo encontra óbice intransponível nos princípios da
obrigatoriedade e da indisponibilidade, previstos no art. 30 do Código de Processo Penal
Militar. O preenchimento dos requisitos constantes no art. 28-A do CPP não configura direito
subjetivo do indiciado a firmar o acordo de não persecução penal e também não vincula o
órgão ministerial, tendo em vista a possibilidade de ponderação, pelo respectivo membro da
instituição, da utilidade do instituto para reprovação e prevenção do crime. Não é possível
invocar a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal comum se não existe omissão
no Código de Processo Penal Militar a ser suprida. Ordem denegada. Decisão por
unanimidade. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 7000471-
64.2024.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 19/09/2024, Data de Publicação: 07/10/2024) (Grifos nossos)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA
MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS COMPROVADAS. CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL
(ANPP).
IMPOSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA AO CASO. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGAS. CONSUMO PRÓPRIO. MEDIDAS
DESENCARCERADORAS DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ART. 290 DO CPM PELA CONTIDA NOS
7000616-23.2024.7.00.0000
40001366934 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ARTIGOS 202 OU 291, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, AMBOS DO CPM.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
UNANIMIDADE. I - O princípio da especialidade veda a aplicação do instituto do ANPP no
âmbito da Justiça Militar, haja vista que o alcance normativo do art. 28-A do Código de
Processo Penal (CPP), inserido pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, limita-se
somente ao CPP comum, não sendo possível sua aplicação subsidiária no âmbito da Justiça
Castrense. II - Ademais, caso fosse admitida a sua concessão, tal benefício não seria possível,
em virtude das seguintes razões: a) o ANPP não constitui direito subjetivo do Investigado e,
dessa forma, deve ser proposto pelo Ministério Público conforme as especificidades do caso
concreto, ao ser considerado necessário e suficiente para a reprovação e prevenção da
infração penal; e b) o pedido supramencionado encontra-se maculado pela preclusão
temporal, uma vez que é um instituto substitutivo da ação penal, o qual não pode ser
celebrado em fase recursal. (...) VII - Desprovimento do Recurso defensivo. Sentença
condenatória mantida. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL
nº 7000762-98.2023.7.00.0000. Relator: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Data de Julgamento: 18/04/2024, Data de Publicação: 02/05/2024) (Grifos nossos)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 251 DO CPM.
ESTELIONATO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO (JMU). NULIDADE DO FEITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
(ANPP). REJEIÇÃO. DECISÕES POR UNANIMIDADE. (...) O alcance normativo do Acordo
de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do Processo Penal Comum, não sendo
possível invocá-lo subsidiariamente ao CPPM, sob pena de violação ao Princípio da
Especialidade, pois inexiste omissão. 4. Somente a falta de um regramento específico
possibilita a referida aplicação subsidiária, sendo impossível mesclarem-se as regras do
Processo Penal Comum e do Processo Penal Castrense, mediante a seleção das partes
mutuamente mais benéficas. Preliminar de nulidade rejeitada por unanimidade. (...)
Sentença condenatória mantida. Não provimento do Apelo. Decisão unânime. (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 7000076-77.2021.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 19/08/2021, Data de Publicação: 14/09/2021).
(Grifo nosso)
EMENTA: APELAÇÃO. (...). PRELIMINAR DE APLICABILIDADE DE ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL NA JMU. REJEIÇÃO. (...) é inaplicável o instituto do Acordo de Não
Persecução Penal, inserto no novel art. 28-A do Código de Processo Penal, na seara
castrense. O alcance normativo do ANPP está circunscrito ao âmbito do processo penal
comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar,
sob pena de violação ao princípio da especialidade, uma vez que não existe omissão no
Diploma Adjetivo Castrense. (...) Apelo desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal
Militar. Apelação nº 7000453-82.2020.7.00.0000 . Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 11/02/2021, Data de Publicação:
03/03/2021). (Grifo nosso)
Também não prosperam os argumentos defensivos no que tange à aplicação do
ANPP à hipótese quando busca construir um cenário favorável à aplicação do referido
instituto à Justiça Militar em face de decisões monocráticas de Ministros do Supremo
Tribunal Federal.
Em que pese ter havido decisão da 2ª Turma do STF sobre a matéria, no Habeas
Corpus nº 232.254/PE, no sentido de aceitar a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução
Penal no âmbito da Justiça Militar, aquela Turma pontuou que as especificidades do caso
concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo.
Dito isso, verifica-se, ademais, que, no caso concreto dos autos, o Parquet das
Armas, responsável pela proposição do Acordo de Não Persecução Penal aos envolvidos,
optou por manter-se inerte na ocasião em que o Juízo a quo indeferiu o pleito defensivo de
7000616-23.2024.7.00.0000
40001366934 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aplicação do ANPP, ensejando a preclusão do prazo referente ao artigo 518 do CPPM
3.
Veja-se das informações prestadas pela Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 2ª CJM:
“Instado a se manifestar sobre o pedido da Defensoria Pública da União de concessão do
Acordo de Não Persecução Penal ao acusado (evento nº 74), o custos iuris ratificou seu
posicionamento já expresso em suas Alegações Finais, no sentido de que a sessão de
julgamento seja suspensa a fim de negociar com a Defesa a celebração do mencionado acordo
(evento nº 79).
Por Decisão de 16/09/2024, a pretensão defensiva levantada no evento nº 74, referente a
aplicação do Acordo de Não Persecução Penal ao caso vertente, foi julgada improcedente,
sendo determinada a continuidade do feito, aplicando-se a legislação processual castrense
(evento nº 84), tendo ocorrido o decurso do prazo estampado no artigo 518 do Código de
Processo Penal Militar para o custos legis em 20/09/2024 (evento nº 89). Em 30/09/2024, a
instituição defensiva se deu por intimada do Decisum proferido no evento nº 84, bem como
informou ao Juízo que interpôs nesse Excelso Pretório o Habeas Corpus Criminal nº 7000616-
23.2024.7.02.0002, com a finalidade de ver oportunizada a celebração do Acordo de Não
Persecução Penal (evento nº 91).” (Grifo nosso.)
E diante da prerrogativa do MPM de propor a ANPP conclui-se que, na
hipótese, o Órgão ministerial, ao manter-se inerte após o indeferimento do pedido defensivo
para a aplicação do ANPP, deixou implícito não ter mais interesse na aplicação do instituto na
hipótese.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar trouxe laboriosos argumentos,
que também adoto como razões de decidir:
Colhe-se das Informações prestadas pela apontada Autoridade Coatora que, por ocasião da
“Resposta à Acusação”, em 26/4/2024, a combativa Defensoria Pública da União (DPU)
limitou-se a apresentar o rol testemunhal, não propondo a devolução dos autos ao
Ministério Público Militar (MPM) para uma hipotética proposta de Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP).
Somente na fase do artigo 428 do CPPM, o Órgão Acusatório apresentou questão preliminar,
“(...) postulando que o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica suspenda a
realização de sessão de julgamento e conceda às Partes prazo para negociação e eventual
celebração de Acordo de Não Persecução Penal e, caso não seja esse o entendimento do
Colegiado Julgador, pugnou pela absolvição do réu, por reconhecer, na hipótese, causa
supralegal de exclusão de culpabilidade (evento nº 71)”, pedido corroborado pela Defensoria
Pública da União somente nessa fase, além de outros pedidos subsidiários.
Conforme as referidas Informações, “Instado a se manifestar sobre o pedido da Defensoria
Pública da União de concessão do Acordo de Não Persecução Penal ao acusado (evento nº
74), o custos iuris ratificou seu posicionamento já expresso em suas Alegações Finais, no
sentido de que a sessão de julgamento seja suspensa a fim de negociar com a Defesa a
celebração do mencionado acordo (evento nº 79)”.
Na sequência, por Decisão de 16/9/2024, a pretensão defensiva feita em Alegações Escritas
(Evento 74 da APM), quanto ao ANPP foi indeferida, tendo decorrido o prazo do artigo 518
do CPPM para o MPM em 20/9/2024.
7000616-23.2024.7.00.0000
40001366934 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ora, é de sabença geral que a propositura do ANPP é prerrogativa do Ministério Público, o
qual não recorreu a qualquer medida processual para que fosse revista a Decisão denegatória
do citado Acordo, não podendo, neste momento processual, o Parquet das Armas ser
compelido pelo Judiciário a firmar o referido Acordo, já que dele desistiu.
Assim, a nosso sentir, a matéria está preclusa nesse aspecto, uma vez que a instrução
criminal foi regularmente instaurada após a oferta e recebimento da Denúncia, bem como
pelo fato de o MPM ter se conformado com a Decisão que julgou improcedente o Pedido, o
que se pode deduzir de entendimento consolidado nessa Superior Corte Castrense
(...)
Além do oferecimento da Denúncia, bem como o fato de o MPM quedar-se inerte, ao ter sua
pretensão indeferida pelo Juízo, abrindo mão, assim, de sua prerrogativa, verifica-se no
julgado supratranscrito que o ANPP não constitui direito subjetivo do réu, ainda mais se,
como bem fundamentado pela Autoridade Judiciária, em sua Decisão, a conduta em análise
merece a resposta penal proporcional ao fato, fundada nitidamente na necessidade e na
suficiência para a reprovação e prevenção do delito, relevando-se, neste caso, o grau de
violação que o fato-crime causa no seio da caserna, fazendo prevalecer o Princípio da
Especialidade, para preservar os valores inerentes à hierarquia e à disciplina, tendo em vista
ser o crime grave cometido por militar dentro do recinto castrense, valendo transcrever o
recente julgado desse.
Ademais, como bem sustentado pela apontada Autoridade Coatora, trecho supratranscrito na
Decisão do Eminente Ministro-Relator, “o legislador ordinário, ao editar a Lei nº 13.964, de
24/12/2019, fez questão de não inserir o instituto negocial do Acordo de Não Persecução
Penal na seara processual penal militar, sendo, portanto, um típico exemplo de silêncio
eloquente ante a manifesta incompatibilidade entre os institutos negociais e os bens jurídicos
militares”.
Assim, ausente os requisitos para o ANPP, bem como pelo fato de o réu responder ao processo
em liberdade, inexiste também o fumus boni juris e, da mesma forma, o periculum in mora, a
justificar recorrer-se à presente Ação Extrema, por ausência de ilegalidade ou abuso de poder,
constituindo o fato, em tese, crime militar, com indícios suficientes de autoria, devendo seguir
sua regular marcha processual. (Grifos nossos)
Não há, portanto, ilegalidade ou abuso de poder a ser remediado pelo presente
Habeas Corpus, posto que inexiste qualquer arbitrariedade na Decisão a quo.
Por fim, despiciendo o pedido de concessão da gratuidade de justiça, porquanto
a dicção do art. 712 do Código de Processo Penal Militar é clara no sentido de que “Os
processos da Justiça Militar não são sujeitos a custas, emolumentos, selos ou portes de
correio, terrestre, marítimo ou aéreo”, inexistindo quaisquer custas processuais que possam
ser imputadas ao Réu.

Isto posto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de não conhecimento
suscitada pela PGJM e, no mérito, de denegar a ordem, por falta de amparo legal.

7000616-23.2024.7.00.0000
40001366934 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366934v2 e do código CRC 1748911f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 3/12/2024, às 17:13:50
1. PIMENTE, Fabiano. Processo Penal. 2. Ed. – Belo Horizonte, São Paulo: D ́Plácido, 2021, p. 333.
2. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único – 8ª. ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed.
JusPodivm, 2020, p. 274.
3. Art. 518. Os recursos em sentido estrito serão interpostos no prazo de três dias, contados da data da intimação da
decisão, ou da sua publicação ou leitura em pública audiência, na presença das partes ou seus procuradores, por meio de
requerimento em que se especificarão, se fôr o caso, as peças dos autos de que se pretenda traslado para instruir o
recurso.Parágrafo único. O traslado será extraído, conferido e concertado no prazo de dez dias, e dêle constarão, sempre, a
decisão recorrida e a certidão de sua intimação, se por outra forma não fôr possível verificar-se a oportunidade do recurso.
7000616-23.2024.7.00.0000
40001366934 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000616-23.2024.7.00.0000/SP
PACIENTE: VICTOR NUNES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 2ª CJM - SÃO PAULO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na Sessão de Julgamento Virtual, realizada no período de 11 a 14 de novembro
de 2024, divergi de meus eminentes Pares, ao acolher a preliminar de não conhecimento do
presente Habeas Corpus, suscitada pela douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por se
tratar de matéria restrita à seara processual.
O habeas corpus, como ação constitucional de natureza cautelar, destina-se à
garantia do status libertatis de quem estiver detido ou preso por ato considerado arbitrário,
em tese, praticado por autoridade policial ou judiciária.
Comumente, a doutrina e a jurisprudência têm admitido o remédio heroico para
o arquivamento de inquérito e até para o trancamento de ação penal, ainda que o indiciado ou
denunciado esteja em liberdade, porém não existe previsão para a admissão de habeas corpus
se a matéria versada está relacionada a incidentes de ordem processual, conforme precedente
deste Tribunal (HC nº 2007.01.034328-8/RJ, Relator Min WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, julgado em 5/6/2007).
Na hipótese dos presentes autos, o Impetrante busca, por meio do presente
instrumento, reverter a decisão do Juízo a quo, que deixou de oportunizar ao MPM a
proposição do acordo de não persecução penal (ANPP).
Ora, o Código de Processo Penal Militar e a legislação processual penal
comum, esta última aplicada de forma subsidiária no âmbito desta Justiça Militar da União,
possuem mecanismos processuais adequados para solucionar a controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o rito processual adotado pelo juiz da
causa não pode, por si só, ensejar a utilização do remédio heroico sob pena de desvirtuar os
fundamentos da criação desse secular instituto.
Trata-se de matéria estranha ao procedimento adotado tanto à luz da legislação
vigente quanto da doutrina e da jurisprudência pátrias.
Essas foram as razões pelas quais, preliminarmente, acolhi a preliminar de não
conhecimento do presente Writ, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por ser
manifestamente incabível à espécie. No mérito, comunguei com o entendimento do eminente
Relator, para denegar a ordem por falta de amparo legal.
Brasília-DF, 14 de novembro de 2024.

7000616-23.2024.7.00.0000
40001366590 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366590v3 e do código CRC 6e535ee3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 25/11/2024, às 15:0:5
7000616-23.2024.7.00.0000
40001366590 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR